Tribunal: CARF
Processo: 16048.000058/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000058/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário,
além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou
perda de propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo permanente. Dessa
maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam diretamente
sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário (PN CST no 65, de 1979; RIPI/2002, artigo 164,I).
IPI. DEVOLUÇÃO
E RETORNO DE PRODUTOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO DA OPERAÇÃO NO
LIVRO REGISTRO DE PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA
EQUIVALENTE.
A devolução de insumos impõe ao estabelecimento industrial que os devolve anular
o crédito antes escriturado pelo ingresso de MP/PI/ME, tendo em vista que não mais
se afigura como legítimo o crédito sobre insumos que foram devolvidos ao
fornecedor (art. 193 do RIPI/2002), portanto, glosam-se os créditos referentes a
devoluções e retornos de produtos em virtude da ausência de escrituração do Livro
Registro da Produção e do Estoque ou utilização de sistema equivalente

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.537, de 24 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10805.900240/2010-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000058/2007-21
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever a contenda estabelecida nestes autos, reproduzo trechos do
relatório constante do Acórdão DRJ/JUIZ DE FORA :
rata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI – PER no [...], amparado no
saldo credor de IPI do [...] trimestre do ano-calendário de [...], no valor de R$ [...], calculado com
fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999. O estabelecimento detentor do crédito possui o
CNPJ no 60.882.628/0042-68.

(...)

Segundo o Relatório Fiscal de fls. [...], o contribuinte foi submetido a procedimento fiscal para a
verificação da legitimidade do saldo credor trimestral de IPI solicitado em ressarcimento por meio
do PER/DCOMP [...].
Para tanto, foram lavrados vários termos de intimação, cujas respostas levaram às seguintes
conclusões sobre os créditos solicitados pelo contribuinte:

(...)

Com base no Relatório Fiscal, foi emitido o Despacho Decisório de fls. [...], para reconhecer o
direito creditório do contribuinte sobre a quantia de R$ [...], glosado o crédito de R$[...], e
parcialmente homologar a Declaração de Compensação vinculada ao Pedido de Ressarcimento.

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. [...] para alegar
que:

1) foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois entendeu a fiscalização que, apesar de
alguns produtos terem sido utilizados no seu processo produtivo, não poderiam ser
considerados matérias-primas ou produtos intermediários. Tal conclusão decorre de
entendimento subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que
compromete a exigência fiscal, baseada em presunções para a constituição do crédito
tributário. O argumento é de que estão fora do conceito de produtos intermediários contido
no PN CST no 65, de 1979. Mas o art. 164, inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens
integrantes do ativo permanente. O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo.
Com isso garante a utilização dos créditos decorrentes de materiais que integrem o processo
produtivo. Por outro lado, o consumo imediato do insumo no processo produtivo não
constitui requisito à classificação como produto intermediário. Basta que o produto seja
consumido no processo, ainda que de forma lenta e gradual. Nota-se que os produtos cujos
créditos foram glosados (calços, trena, etc.) englobam justamente materiais com essas
características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o ativo fixo, porém se
desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao crédito;

2) a Autoridade Fiscal glosou créditos relativos a retornos e devoluções, apenas pelo fato
destas operações não terem sido objeto de escrituração no livro de Registro e Apuração do
IPI, conforme dispõe o artigo 193, inciso VI do RIPI/2002. A Manifestante para produzir
seus produtos trabalha em conjunto com empresas interdependentes (relação das empresas
demonstradas à fl. [...]), enviando a essas empresas o tubo de aço para ser revestido, e após
o trabalho realizado, o produto retorna ao estabelecimento da Manifestante. Tal operação é
legitima e está documentada com as respectivas notas fiscais, além de haver um controle de
estoque feito pela própria Manifestante conforme informado à Autoridade Fiscal em
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

diversas oportunidades. Ocorre que, segundo a Fiscalização, devido ao fato dessa operação
não estar escriturada nos livros de Registro de Apuração do IPI, não há direito ao crédito.
Porém, o simples descumprimento de uma obrigação acessória não é fato suficiente para
cancelar a operação jurídica realizada e muito menos alterar o direito ao aproveitamento do
crédito, consubstanciado no principio constitucional da não-cumulatividade;

3) há a suspensão da exigibilidade dos débitos apurados. Devido à existência de suposta
infração à legislação e com a respectiva multa exigida no processo no [...] (os saldos
credores eram superiores os débitos de IPI apurados pela fiscalização), a autoridade fiscal
optou por diminuir, no presente processo, o ressarcimento no valor exigido. Desse modo,
ignorou o fato de o suposto crédito estar com a exigibilidade suspensa, em face de
impugnação apresentada tempestivamente.

(...)

Repete, na forma de explanação, toda argumentação contrária à utilização do valor tributável
mínimo e à utilização e à validade da IN SRF no 82, de 2001.

Encerra sua manifestação de inconformidade com a apresentação de pedido nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, requer a manifestante que seja a presente manifestação de
inconformidade conhecida e processada conforme a legislação em vigor, para que ao final
seja o pedido de ressarcimento e de compensação reconhecido na sua totalidade,
cancelando assim as glosas de crédito realizadas.
Requer outrossim, sob pena de nulidade, que todas as intimações referentes ao processo em
questão, sejam enviadas ao endereço da manifestante, no endereço inicialmente indicado,
BEM COMO, ao seu representante legal no seguinte endereço:
.......................................................................
É o relatório.

Analisando tais argumentos, a DRJ assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

Período de apuração: (...)

1) CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS/CONCEITUAÇÃO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles
que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função
de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo
permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário (PN CST no 65, de 1979; Lei no 9.363, de 1996).

2) CRÉDITO DE IPI. DEVOLUÇÃO DE INSUMOS.
A devolução de insumos impõe ao estabelecimento industrial que os devolve anular o crédito antes
escriturado pelo ingresso de MP/PI/ME, tendo em vista que não mais se afigura como legítimo o
crédito sobre insumos que foram devolvidos ao fornecedor (art. 193 do RIPI/2002).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: (...)
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI. (art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no 900,
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos legais para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Duas observações são relevantes para o deslinde da questão.
Uma, que a decisão do objeto destes autos está, de forma íntima, ligada ao
que se decidiu no processo administrativo de no 16045.000327/2010-85,
como se verifica dos seguintes excertos do voto condutor do Acórdão DRJ :
O presente questionamento tem dois componentes distintos: um que diz respeito
exclusivamente à glosa de créditos, outro, que diz respeito a lançamento de
débitos que provocou a lavratura do auto de infração no 16045.000327/2010-85
e, conseqüentemente, reduziram o saldo credor pretendido pelo contribuinte.
Há a necessidade, então, de abordar tais componentes separadamente pois, embora
ambos tenham acarretado a redução no saldo credor, devem ser analisados com as
suas peculiaridades, conforme determina a legislação de regência, principalmente no
que diz respeito às determinações contidas no art. 20 da IN SRF no 600, de
28/12/20051, vigente à época da formulação do Pedido de Ressarcimento.
........................................................................................................................................
..........
Não só a glosa de créditos, mas também o lançamento de débitos, que, por fim,
só motivaram o lançamento da multa de IPI com cobertura de crédito, geraram
a redução do saldo credor pretendido pelo contribuinte. Em razão do
lançamento de ofício, foi constituído o processo fiscal no 16045.000327/2010-85.
No tocante aos argumentos contrários ao lançamento de ofício, saiba o contribuinte
que tal discussão é atinente ao processo de auto de infração no 10045.000327/2010-
85, sendo aquele documento apropriado, por meio da impugnação, para os
questionamentos relativos à autuação, conforme iniciativa já tomada pelo
contribuinte.
Mas à guisa de esclarecimento, é de se dizer que o auto de infração já passou pelo
crivo da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, MG,
com julgamento de procedência do lançamento de ofício. Para tanto, foi
expedido o Acórdão no 09-55.119, de 21/10/2014. Entretanto, o julgamento
definitivo ainda não ocorreu, tendo em vista a possibilidade de o contribuinte,
tomando ciência do referido Acórdão, ingressar com Recurso Voluntário no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Assim sendo, está atrelado ao processo de auto de infração no
10045.000327/2010-85, ainda em julgamento, o deslinde do atual litígio.
Nesse contexto, posiciona-se a Receita Federal do Brasil – RFB de forma
categórica pelo indeferimento do pedido de ressarcimento/compensação, nos
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

termos do art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005, (e dos arts. 25 das IN RFB
no 900, de 30/12/2008, e 1.300, de 20/11/2012, que sucessivamente trataram do
mesmo assunto), verbis:
Art. 20. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.

(destaques deste Relator)

A outra observação é que o processo administrativo de no
16045.000327/2010-85 já teve sua decisão transitada em julgado na esfera
administrativa, pois foi objeto do Acórdão CARF no 3401-007.444 – 3a
Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, exarado em
19/02/2020. Tendo sido alvo de recurso especial, por parte da ora recorrente,
ao qual foi negado seguimento por despacho fundamentado do Presidente da
4a Câmara da 3a Seção do CARF.

O citado Acórdão foi assim ementado :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2005
VALOR TRIBUTÁVEL. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
O valor da operação no estabelecimento equiparado a industrial compreende o preço
do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas
ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Ainda relevante destacar-se os seguintes trechos do citado aresto :

Segundo a autuação a recorrente efetuou, nos meses de agosto a dezembro de 2005
revendas de insumos, aplicando sobre eles valores inferiores ao custo médio do
estoque, desrespeitando, dessa forma, o valor mínimo tributável que deve ser
considerado para a tributação de IPI, segundo determinam, conjuntamente, o art.
131, inc. II e §1o, do Decreto no 4.544, de 26/12/2002-RIPI/2002, e o art. 1° da
Instrução Normativa SRF no 82, de 11/10/2001.
Os insumos, segundo informação da recorrente, utilizados na fabricação de tubos
encomendados, algumas vezes não atendiam às especificações técnicas necessárias
ao desenvolvimento dos produtos, o que os tornavam inaplicáveis ao processo
produtivo. A solução encontrada, quando não era possível aplicá-los em outras
encomendas (os produtos elaborados eram realizadas por encomenda dos clientes e
mediante confecção de projeto específico para cada um deles), era ofertá-los em
leilões, vendidos em preço inferior ao preço de aquisição. Dados esses fatos, para
obter o valor tributável, a fiscalização adotou o valor do custo médio extraído do
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, acrescido do impostos
incidentes nas vendas (PIS, COFINS e ICMS), e com margem de lucro zero.
Embora tenham sido apurados débitos não destacados em notas fiscais de saída, a
ocorrência de saldos credores nos períodos de apuração compreendidos em valores
superiores aos referidos débitos, geraram somente o lançamento de ofício da
MULTA DE IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO.
A autuação em tela está substancialmente amparada em dois dispositivos o art. 131,
inc. II e §1o, do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 - RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução
Normativa SRF no 82, de 11/10/2001.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

.................................................................................................................
................
No caso de aquisição para revenda utiliza-se o custo da mercadoria adquirida, mas
para o IPI, na equiparação, este custo equivale ao custo de produção.
Assim é que a fiscalização a partir dos preços dos estoques disponíveis utilizou a
média dos preços escriturados pelo próprio contribuinte na composição do valor
tributável e acresceu os impostos incidentes na venda (PIS, COFINS e ICMS).
Por todo o exposto, é de se entender por aplicável às saídas do contribuinte,
relacionadas na Planilha DIFERENÇAS DE IPI A LANÇAR - REVENDA DE
INSUMOS, o valor tributável expresso na IN SRF no 82, de 2001.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.

Portanto, confirmada a autuação, corrreta a autoridade fiscal em decidir que,
em sendo os valores dos saldos credores nos meses de outubro a dezembro
de 2005, demonstrados em fls. 67/71, são, no presente processo de
ressarcimento, diminuídos do valor total correspondente lançado.
Assim, nesta linha de raciocínio, em sendo a decisão exarada no PA
16045.0003237/2010-85 ter se tornado definitiva na esfera administrativa,
mantendo na íntegra a autuação, e em sendo os valores dos saldos credores
nos meses de outubro a dezembro de 2005, demonstrados em fls. 67/71, no
presente processo de ressarcimento, diminuídos do valor total
correspondente lançado, não há mais pendência para o julgamento da lide e
também perde o objeto a alegação da recorrente de que deve ser suspensa a
exigibilidade do crédito tributário constituído..

Restam para ser dirimidas as questões relativas ao direito ao crédito de IPI
sobre valores de produtos intermediários e ao direito ao crédito de IPI sobre
valores de devolução de insumos.

- PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

Alega a recorrente que foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois
entendeu a fiscalização que, apesar de alguns produtos terem sido utilizados
no seu processo produtivo, não poderiam ser considerados matérias-primas
ou produtos intermediários. Tal conclusão decorre de entendimento
subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que
compromete a exigência fiscal, baseada em presunções para a constituição
do crédito tributário. O argumento é de que estão fora do conceito de
produtos intermediários contido no PN CST no 65, de 1979. Mas o art. 164,
inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens integrantes do ativo
permanente. O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo.
Com isso garante a utilização dos créditos decorrentes de materiais que
integrem o processo produtivo. Por outro lado, o consumo imediato do
insumo no processo produtivo não constitui requisito à classificação como
produto intermediário. Basta que o produto seja consumido no processo,
ainda que de forma lenta e gradual. Nota-se que os produtos cujos créditos
foram glosados (calços, trena, etc.) englobam justamente materiais com
essas características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o
ativo fixo, porém se desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao
crédito
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

Os estabelecimentos industriais podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles
que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente.

Desde logo, fica evidente, os bens que não são utilizados no processo
produtivo não ensejam o creditamento. Ademais, ainda que seja utilizado no
processo produtivo, não é qualquer insumo utilizado no processo produtivo
que se caracteriza como MP, PI ou ME. Em sentido stricto, MP, PI e ME
são os insumos que se integram ao produto em fabricação, consoante a
inteligência do art. 25, inc. I, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Entretanto, o próprio dispositivo estende essa definição, incluindo no
conceito de MP, PI e ME os insumos que, “...embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente”.

O regulamento, nessa matéria, refere-se a produto consumido no processo
industrial.

Tal referência não consta expressamente do art. 25 da Lei no 4.502, de 1964,
com as alterações do Decreto-Lei nos 34, de 18 de novembro de 1966, e do
Decreto-Lei no 1.136, de 7 de dezembro de 1970, que estabeleceram como
condição para o creditamento a destinação do produto adquirido “à
comercialização, industrialização ou acondicionamento”.

Em face da Lei, que é mais restritiva do que o Regulamento, a interpretação
do alcance da expressão “consumidos no processo produtivo” é controversa
e demandou a edição de dois pareceres da Coordenação do Sistema de
Tributação da então Secretaria da Receita Federal.

Os Pareceres Normativos CST no 181. de 1974 e no 65, de 1979, este último
já alçado à condição de norma complementar da legislação tributária,
consoante o inc III do art. 100 do CTN, em face da reiteração da sua
aplicação, já há quase cinquenta anos.

A leitura do Parecer, já transcrito na decisão recorrida, demonstra seu
objetivo de esclarecer a equivocada interpretação de que qualquer elemento
consumido nas instalações do contribuinte, certamente necessário ao
desenvolvimento de suas atividades, ainda que indiretamente, seja
considerado matéria-prima ou produto intermediário com o fim de gerar o
respectivo direito ao crédito.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

Torna-se claro, assim, que nem tudo que se consome ou se utiliza na
produção pode ser conceituado como matérias-primas ou produtos
intermediários, de acordo com a legislação do IPI.

Nesse mesmo sentido já havia se pronunciado a Coordenação do Sistema de
Tributação através do Parecer Normativo CST no 181, de 1974, publicado
no DOU de 23.10.74, que dispunha no seu item 13:

“13 Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa
natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados
em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos, etc.”

Assim sendo, nos termos dos Pareceres retrocitados e em consonância com
o inciso I do art. 164, do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das
matérias-primas, produtos intermediários strictosensu e material de
embalagem que se integram ao produto final, quaisquer outros bens – desde
que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente – que se
consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo,
que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto
em fabricação ou deste sobre o insumo, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, restando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização. Ou seja, deve-se considerar no
conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI em sentido
estrito, semelhança esta que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o
insumo.
Na medida em que o dispositivo, na parte interpretada vem, no decorrer dos
anos, sendo mantido pela legislação subseqüente, ou seja, o artigo 82, I, do
RIPI/1982; o artigo 147, I, do RIPI/1998; o artigo 164, I, do RIPI/2002, e,
atualmente o art. 226, do RIPI/2010, o referido parecer está plenamente em
vigor, o que justifica a presente recorrência.

Tendo em vista o período a que se refere o presente pedido, aplica-se ao
caso o disposto no artigo 164,I do RIPI/2002:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;

A recorrente insiste que tais materiais incluem-se no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência
desta instância recursal.

Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em
sentido lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como
matéria-prima ou produto intermediário.

É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de
cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de
combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato
direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário.”

Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não
atuam diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.

Mantenham-se as glosas procedidas a esse título.

- DEVOLUÇÃO DE INSUMOS

Alega a recorrente que a autoridade fiscal glosou créditos relativos a
retornos e devoluções, apenas pelo fato destas operações não terem sido
objeto de escrituração no livro de Registro e Apuração do IPI, conforme
dispõe o artigo 193, inciso VI do RIPI/2002. A recorrente para produzir seus
produtos trabalha em conjunto com empresas interdependentes (relação das
empresas demonstradas à fl. 09), enviando a essas empresas o tubo de aço
para ser revestido, e após o trabalho realizado, o produto retorna ao
estabelecimento da recorrente. Tal operação é legitima e está documentada
com as respectivas notas fiscais, além de haver um controle de estoque feito
pela própria recorrente conforme informado à autoridade fiscal em diversas
oportunidades. Ocorre que, segundo a Fiscalização, devido ao fato dessa
operação não estar escriturada nos livros de Registro de Apuração do IPI,
não há direito ao crédito. Porém, o simples descumprimento de uma
obrigação acessória não é fato suficiente para cancelar a operação jurídica
realizada e muito menos alterar o direito ao aproveitamento do crédito,
consubstanciado no principio constitucional da não-cumulatividade.

A glosa contestada foi realizada em decorrência da emissão das notas fiscais
de “devolução de compras para industrialização”, CFOP no 6.201, às fls.
50/51, que acusam um creditamento anterior de R$5.679,77 e R$2.537,90,
respectivamente, perfazendo o montante glosado de R$8.177,67.

Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

O motivo da glosa realizada pela autoridade fiscal se fulcra no disposto no
inc. VI do art. 193 do RIPI/2002, que assim determina :

Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei
no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 8a, Lei no
7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
..........................................................................................................
VI - relativo a produtos devolvidos, a que se refere o inciso I do art. 169.

Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação
constante do documento originário, bem assim indicando o imposto relativo às
quantidades devolvidas e a causa da devolução;

O dever de estorno na escrita fiscal, referente a devolução de compras para
industrialização, como chama a recorrente, é cristalino, pois a não
escrituração de tal estorno permite á recorrente a utilização dos créditos
gerados. Assim, o legislador corretamente determinou que, em caso
devolução de produtos, o estabelecimento que se creditou do imposto deve
estorná-lo.

Em sua defesa o interessado ao invés de apresentar documentos fiscais
devidamente escriturados demonstrando a saída e correspondente retorno
como sendo os mesmos produtos, por devolução, como reingresso ao
estoque ou semelhante controle, simplesmente alegou em seu recurso
voluntário que a desobediência a descumprimento de uma obrigação
acessória (operações não terem sido objeto de escrituração no livro de
Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou
em sistema equivalente) não é suficiente para anular o direito ao crédito.

Entretanto não se trata de mero ato acessório. Trata-se o controle do estoque
de uma obrigatoriedade, podendo a empresa adotar um controle quantitativo
dos produtos que permita uma apuração do estoque permanente ou então
escriturar o Livro Controle da Produção e do Estoque.

No que diz respeito aos créditos indevidos pela inexistência de Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou seu equivalente, apto a comprovar o
exato retorno aos estoques e o exato momento da nova saída do
estabelecimento industrial, bem como o tributo envolvido na operação,
impõe-se assinalar que embora o RIPI/2002 (que se prestou à disciplina dos
fatos tributários em tela) preceitue em seu art. 167 que “é permitido ao
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial”, o mesmo
Regulamento também estabelece condicionantes ao exercício do direito:

Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

constante do documento originário, bem assim indicando o imposto relativo às
quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art.
388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do
mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título
gratuito.
(...)
Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do
imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388, com base
na nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da
nota fiscal originária.
(...)
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual, ser
substituído por fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
II - numeradas tipograficamente, de um a novecentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove; e
III - prévia e unitariamente autenticadas pelo Fisco Estadual ou pela Junta
Comercial.
Parágrafo único. Deverá ainda ser visada, pela repartição do Fisco Estadual, ou pela
Junta Comercial, ficha-índice, na qual, observada a ordem numérica crescente, será
registrada a utilização de cada ficha.
(...)
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos
Federal e Estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento de
prestação de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá
adaptar, aos seus modelos, colunas para indicação do valor do produto e do imposto,
tanto na entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.”

Ou seja, como derivação direta da legislação tributária que rege a matéria, o
direito ao crédito do imposto relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno vincula-se a que o titular da pretensão mantenha
escrituração que lhe permita comprovar sua condição de detentor dos
créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê suporte a sua
escrita e controles.

Para tanto, deverá restar demonstrado que os produtos tributados foram
recebidos em devolução, ingressaram no estoque do sujeito passivo e de que
houve ressarcimento ao comprador do valor dos produtos devolvidos,
mediante exibição do Livro de Registro de Saídas, do Livro de Registro de
Entradas, do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou de
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

Fichas impressas com os mesmos elementos do livro substituído ou, ainda,
de Controle Quantitativo de Produtos que permita perfeita apuração do
estoque permanente), sem prejuízo da apresentação dos demais documentos
contábeis e fiscais obrigatórios (Livro de Registro de Apuração do IPI e de
Registro de Inventário).

Logo, o direito ao creditamento em questão não decorre imediatamente do
registro isolado, no Livro de Registro de Entradas, do retorno dos produtos
ao estabelecimento industrial. O direito ao crédito no retorno de produtos
está condicionado à escrituração no Livro Registro de Controle da Produção
e do Estoque (modelo 3) ou em sistema de controle equivalente, que permita
o controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias. No
referido livro serão escriturados os documentos fiscais relativos às entradas
e saídas de mercadorias, bem como os documentos de uso interno,
referentes à sua movimentação no estabelecimento, não devendo ser objeto
de escrituração as entradas de produtos destinados ao ativo fixo ou ao uso
do próprio estabelecimento.

Portanto, tendo a recorrente descumprido mandamento legal, correta a
autoridade fiscal.

Importante a observação do Ilustre Julgador da DRJ quando destaca em seu
voto condutor :
O que se fez não foi negar ao contribuinte a utilização do princípio da não
cumulatividade por descumprimento de obrigação acessória. De início, ele havia
escriturado crédito pela entrada de insumos em seu estabelecimento. Entretanto, os
devolveu ao fornecer, incumbindo-lhe, assim, ajustar sua escrita fiscal, mediante
anulação do correspondente crédito, pois os insumos não mais lhe pertenciam. É o
que determina o art. 193, inc. VI, do RIPI/2002.
No entanto, nada fez. Manteve, na escrita fiscal, crédito a que não mais correspondia
qualquer insumo.
Diante do procedimento fiscal instaurado para a verificação do saldo credor a que
fazia jus, a autoridade fiscal verificou que o contribuinte ainda mantinha em sua
escrita fiscal crédito sobre insumos que devolvera ao seu fornecedor e que, por
decorrência, devia anulá-lo em sua escrita fiscal. Não mais havia o direito ao crédito
escriturado quando da entrada dos insumos em face da devolução destes. Cabia,
assim, ao estabelecimento providenciar o estorno do crédito antes escriturado porque
embora inicialmente legítimo deixara de sê-lo quando o contribuinte devolveu os
respectivos insumos ao seu fornecedor.
Nada a fazer, senão o óbvio e lógico procedimento adotado pela fiscalização que,
diante da inércia do contribuinte, tomou a iniciativa legal de glosar o crédito que se
tornou indevido pela devolução dos insumos correspondentes.
Nessas circunstâncias, a argumentação do contribuinte se torna inócua, pois além de
contestar fato outro que não o ocorrido, aponta procedimento correto da fiscalização
como se fora não observação do princípio constitucional da não-cumulatividade que
orienta o creditamento do IPI. Prova-se apenas o descompasso entre a defesa do
contribuinte e o fato que determinou a glosa do crédito, não o alegado procedimento
incorreto da fiscalização, razão pela qual a glosa deve ser mantida.

Mantem-se a glosa efetivada.

Diante do todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2007-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe– Presidente Redator

Fl. 625
DF CARF MF
Original